Tribunal: TJMT
Processo: 1038290-52.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038290-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO ALVES ANTUNES - CPF: 229.818.531-04 (RECORRENTE), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), MARIO MARCIO MATOSO - CPF: 176.100.011-04 (RECORRIDO), LUCIENE SOUSA NARICI DA SILVA - CPF: 657.006.785-00 (ADVOGADO), JOSE GERALDO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 553.683.445-20 (ADVOGADO), JOSSELIA SANTOS OLIVEIRA MATOSO - CPF: 502.589.821-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038290-52.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gilberto Alves Antunes

Recorrido(s):

Mario Marcio Matoso e

Josselia Santos Oliveira Matoso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM ROL DE TESTEMUNHAS. PEDIDO NÃO ANALISADO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, essencial ao julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Promovente.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA / REQUERIMENTO DE DESIGNAÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Colendos Pares;

O Recorrente pugna pela nulidade da sentença recorrida, sob o argumento de que foi tolhido do seu direito ao contraditório e ampla defesa, ao não ser analisado seu pedido expresso na impugnação à contestação no id. 146088832, em que pleiteia pela realização da audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas pelo Autor.

O caso em discussão se refere a serviço de corretagem prestado ao Reclamados, no qual o Reclamante, ora Recorrente, receberia 5% (cinco por cento) do valor da venda. Todavia, posteriormente, a venda do imóvel foi realizada sem a sua participação, não tendo sido repassado a quantia atinente a sua prestação de serviço (intermediação entre o proprietário e o comprador), para corroborar as suas alegações requereu a realização de audiência de instrução, indicando testemunhas: Osmar Cesar Russo e Flodoaldo Albano Bezerra.

Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6ª Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Em análise das provas apresentadas, vejo que o Requerente para comprovar suas alegações pleiteou pela designação da audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas por ele indicadas e o juízo deixou de analisar tal pedido.

Desta forma, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "
a quo
" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e anulo a sentença recorrida, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022